Tribunal: TJDFT
Processo: 0732470-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTECEDENTE QUE VEICULAVA INSURGÊNCIA CONTRA A PRÓPRIA FIXAÇÃO DE ASTREINTES E PEDIDO ALTERNATIVO PARA SUA REDUÇÃO. REITERAÇÃO DE TAIS MATÉRIAS NO PRESENTE RECURSO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. No caso, o acórdão consignou que a matéria relativa ao excesso do valor fixado a título de astreintes já foi objeto de recurso e decisão anteriores, estando a matéria acobertada pela preclusão temporal e consumativa.

3. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

5. Embargos de declaração desprovidos.